Tribunal: TJBA
Processo: 8018137-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018137-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENATO OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizou o parcelamento das custas em duas vezes e determinou a retificação do valor da causa, nos termos do art. 292, caput e §§ 1º e 2º, do CPC. A parte agravante sustenta que a decisão desconsiderou o montante líquido efetivamente auferido, o qual seria inferior a dez salários mínimos, parâmetro que alega ser utilizado como presunção de hipossuficiência. Requereu a concessão do benefício da gratuidade. A parte agravada apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno foi interposto tempestivamente, preenchendo os requisitos extrínsecos de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição do agravo interno é de quinze dias úteis, conforme os arts. 219 e 1.003, § 5º, do CPC. 4. A decisão agravada foi publicada em 23/04/2025 (ID 81306856), iniciando-se o prazo recursal em 24/04/2025 e encerrando-se em 16/05/2025, consideradas as suspensões de prazos processuais nos dias 1º e 2 de maio. 5. O recurso foi protocolado em 20/05/2025 (ID 82940966), após o término do prazo legal, configurando-se intempestividade. 6. A intempestividade impede o conhecimento do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 292, caput e §§ 1º e 2º, e 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2115387/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 01.09.2022. Vistos, relatados e discutidos este recurso de Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança nº 8018137-05.2025.8.05.0000 , em que figuram como agravante RENATO OLIVEIRA PEREIRA e agravados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Publico do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA